Tribunal: STF
Processo: HC 224540
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição n. 10340/2023)



Ementa: Processual Penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Deferimento.



1. Hipótese de requerente (primário e de bons antecedentes) condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga.



2. Situação concreta em que o requerente faz jus à ordem concedida nestes autos ao corréu. 



3. Pedido deferido.



1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por Diego Rodrigues, dos efeitos da decisão de minha lavra que concedeu de ofício a ordem requerida neste HC para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória de primeiro grau para o corréu Alisson Domingues de Oiveira (1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão). Oportunidade em que foi concedido o regime inicial aberto e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



2. O requerente e o corréu (paciente) foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP absolveu os acusados da prática do crime de associação para o tráfico de drogas. No tocante ao crime de tráfico, o magistrado:



    (i) condenou o paciente Alisson à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06); e



    (i) desclassificou o crime de tráfico imputado ao requerente Diego para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.



4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), em sede de apelação, condenou o paciente e o requerente “como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cada qual ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado”.



5. A defesa do ora paciente impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 729.678, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu parcialmente a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Em 07.02.23, neguei seguimento a este HC. Contudo, concedi a ordem de ofício “para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória de primeiro grau (para o ora paciente Alisson) (01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão), a ser cumprida no regime inicial aberto”. Determinei, “ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do § 2º do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da execução”.



7. Na petição em referência, o requerente afirma encontrar-se em identidade de situação com o ora paciente e pleiteia “a EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM DE OFÍCIO, para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória de primeiro grau, ao corréu, qual seja, a DESCLASSIFICAÇÃO do delito de tráfico de drogas imputado a DIEGO RODRIGUES para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”.



8. Decido.



9. O pedido de extensão deve ser deferido.



10. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas: 



    DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



11. Na hipótese de que se trata, o requerente e o paciente (corréu), ambos primários, foram definitivamente condenados à pena de 5 anos de reclusão, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas (19,29 g de maconha e 41,15 g de cocaína). Em razão da falta de fundamentação idônea para recusar a incidência da causa especial de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e em se tratando de pequeno traficante, primário e de bons antecedentes, concedi, de ofício, este HC para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória de primeiro grau para o paciente Alisson (1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão) e determinar que a reprimenda fosse cumprida em regime inicial aberto e substituída por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução.



12. Ocorre que, em relação ao requerente Diego, em primeiro grau, tendo em vista a prova judicialmente colhida, o magistrado sentenciante procedeu à desclassificação da conduta, na forma do art. 28 da Lei de Drogas, com os seguintes fundamentos:



    [...] quanto ao réu Diego, em que pese o esforço acusatório, não há prova inequívoca da prática do crime de tráfico por este acusado, devendo o fato ser tipificado como posse de entorpecente para uso próprio, pois o réu afirmou que a droga encontrada em sua casa tinha tal finalidade e, considerando a quantidade apreendida, que consiste em apenas 19,29g, não se pode afastar a alegação do acusado, tendo em vista que tal quantidade não é incompatível com o consumo de usuários por alguns dias. Atente-se que, fora a droga apreendida nos autos, pesa quanto a este acusado, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, apenas a denúncia anônima recebida pelos policiais, a qual, por si só, não pode servir como embasamento condenatório. Portanto, à míngua de prova segura e inequívoca acerca da traficância imputada ao réu Diego, deve ele ser condenado apenas pelo delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.



13. Nesse contexto, tenho por insuficientemente fundamentado o acórdão proferido em grau de apelação, que considerou comprovado o crime de tráfico de drogas. 



14. O alentado exame das peças que instruem o processo não me permiti concluir pelo acerto da decisão proferida em segundo grau, tendo em vista que não identifico o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, notadamente no ponto em que concluiu pela condenação do requerente por tráfico de drogas. Situação concreta de requerente primário e de bons antecedentes, surpreendido com reduzida quantidade de maconha, claramente destinada, conforme descrito na decisão de primeiro grau, para consumo pessoal do agente. Situação, portanto, em que não restou plenamente caracterizado o comércio espúrio da substância entorpecente, conforme exaustivamente demonstrado na sentença condenatória de primeiro grau. 



15. Diante do exposto, defiro o pedido de extensão formulado na petição em referência. O que faço para, com relação ao acusado Diego Rodrigues, restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau, impondo ao requerente as sanções descritas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator